Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-66.2024.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001845-66.2024.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LISETE NORONHA - CPF: 034.933.169-33 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958/STJ. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO AUTÔNOMO DE CONTRATAÇÃO. TEMA 972/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, a qual consolidou a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e afastou a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e do Seguro de Proteção Financeira, reconhecida a configuração de venda casada, com compensação dos valores no saldo devedor remanescente e restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem observou os requisitos fixados no Tema 958/STJ; (iii) determinar se a contratação do Seguro de Proteção Financeira ocorreu de forma facultativa, apta a afastar a configuração de venda casada nos termos do Tema 972/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno exige impugnação específica da fundamentação da decisão agravada, não sendo suficiente a mera repetição das razões anteriormente deduzidas no recurso de apelação.

4. O Tema 1.306/STJ admite a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos quando a parte agravante não apresenta argumento novo e relevante apto a modificar a conclusão anteriormente adotada.

5. O julgamento monocrático encontra amparo no Verbete 568 da Súmula do STJ, que autoriza o Relator a decidir unipessoalmente quando a matéria estiver pacificada em precedentes vinculantes ou jurisprudência consolidada.

6. Eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade resta superada pelo julgamento do próprio Agravo Interno pelo órgão colegiado.

7. A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem revela-se abusiva quando inexistente comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos da tese firmada no Tema 958/STJ.

8. A falta de laudo de avaliação, termo de vistoria técnica ou qualquer documento apto a demonstrar a realização da avaliação física do veículo impede a validade da cobrança da tarifa contratada.

9. O Tema 972/STJ exige demonstração concreta da facultatividade da contratação do seguro, mediante instrumento autônomo, cláusula destacada e possibilidade efetiva de escolha de seguradora diversa.

10. A simples inserção de cláusula de facultatividade na própria Cédula de Crédito Bancário não comprova a livre manifestação de vontade do consumidor nem afasta a caracterização de venda casada.

11. A alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira para restituição do prêmio securitário configura inovação recursal inadmissível em sede de Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada ou precedente vinculante, nos termos da Súmula 568/STJ. 2. A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem exige comprovação efetiva da prestação do serviço, sob pena de abusividade. 3. A configuração de venda casada em seguro prestamista somente é afastada mediante demonstração concreta da facultatividade da contratação por instrumento autônomo e possibilidade real de escolha pelo consumidor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §3º; Decreto-Lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema Repetitivo 958; STJ, Tema Repetitivo 972; STJ, Tema Repetitivo 1.306.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Volkswagen S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e manteve a sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69 ajuizada em face de
Lisete Noronha da Costa
, julgou procedente o pedido principal, consolidou a propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário, e parcialmente procedente a pretensão revisional deduzida em contestação, determinando o afastamento da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 280,00) e do Seguro de Proteção Financeira (R$ 2.589,23), reconhecida a configuração de venda casada, com compensação dos valores no saldo devedor remanescente, restituição na forma simples.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o julgamento monocrático teria violado o princípio da colegialidade, ao argumento de que a matéria não estaria pacificada de forma incontroversa e que a análise plural do órgão colegiado seria necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a decisão unipessoal impediria a apreciação mais aprofundada das especificidades da causa.

No mérito, defende a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, com fundamento no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o serviço teria sido efetivamente prestado e que o laudo de avaliação estaria acostado aos autos, sendo sua comprovação decorrente da simples análise documental.

Quanto ao Seguro de Proteção Financeira, sustenta a inexistência de venda casada, ao argumento de que a contratação teria sido livre, espontânea e facultativa, com expressa menção de facultatividade na Cédula de Crédito Bancário e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo diretamente junto à seguradora, acrescentando que o Banco seria parte absolutamente ilegítima para devolver qualquer valor a título de prêmio securitário.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 366132892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este recurso.

O
Banco Volkswagen S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69 em face de
Lisete Noronha da Costa
, em razão do inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária.

A Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum julgou procedente o pedido principal, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição credora, e parcialmente procedente a pretensão revisional deduzida em contestação, determinando o afastamento da Tarifa de Avaliação do Bem e do Seguro de Proteção Financeira, reconhecida a venda casada.

Ao apreciar o Recurso de Apelação interposto pelo Banco, neguei-lhe provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o Agravante interpõe este Recurso.

Pois bem. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno destina-se a submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática, exigindo, para tanto, a demonstração específica de desacerto na fundamentação adotada pelo Relator.

Não basta ao Agravante renovar as razões já deduzidas no recurso anterior: é necessário que aponte, com precisão e concretude, o equívoco da decisão combatida, indicando o argumento ou o precedente que ela teria ignorado ou aplicado de forma inadequada.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3º do art. 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela jurisprudência da Corte Superior, preserva a racionalidade do sistema processual e a estabilidade das decisões judiciais, evitando o paradoxo de obrigar o colegiado a reexaminar integralmente matéria já decidida toda vez que o vencido renove, sem inovação substancial, a argumentação anteriormente rejeitada.

Tal é exatamente a hipótese dos autos.

Após detida análise das razões recursais, constata-se que o Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

Em relação a todos os pontos impugnados (a suposta violação ao princípio da colegialidade, a legalidade da Tarifa de Avaliação do Bem e a ausência de venda casada no Seguro de Proteção Financeira), o que se verifica é a mera renovação do inconformismo com o resultado desfavorável, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação ou elementos inéditos capazes de modificar o entendimento firmado.

Essa constatação, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

No que concerne à alegada violação ao princípio da colegialidade, o argumento não merece acolhimento.

O Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça autoriza expressamente o Relator a dar ou negar provimento ao recurso, monocraticamente, quando houver entendimento consolidado da Corte Superior ou do próprio Tribunal acerca do tema.

As matérias devolvidas à apreciação (validade da tarifa de avaliação do bem (Tema 958/STJ) e do seguro prestamista (Tema 972/STJ)) encontram-se sedimentadas em precedentes repetitivos vinculantes, o que legitima plenamente o julgamento unipessoal.

Acresce que o eventual vício de colegialidade, caso existisse, estaria sanado pelo próprio julgamento deste Agravo Interno pelo órgão colegiado, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão ao Agravante nesse ponto.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, a argumentação recursal reitera que o laudo de avaliação estaria juntado aos autos e que os critérios do Tema 958/STJ teriam sido integralmente observados. O argumento, contudo, não tem respaldo na realidade dos autos.

A decisão agravada consignou, com precisão, que não há nos autos qualquer laudo de avaliação do bem, nenhum termo de vistoria técnica, nenhum documento que evidencie a realização de exame físico do veículo, a verificação de suas condições ou a identificação do profissional responsável.

O próprio Agravante, ao afirmar que "repetiria a apresentação do laudo" como medida de boa-fé processual, reconhece implicitamente a ausência do documento no processo. A tese 2.3.1 do Tema 958/STJ é inequívoca ao ressalvar a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a não comprovação da prestação, no caso concreto, conduz necessariamente à ilegalidade da cobrança.

Não há, pois, qualquer fundamento novo que permita conclusão diversa da adotada.

No que toca ao Seguro de Proteção Financeira, o Agravante insiste na tese de que a contratação foi livre e facultativa, havendo cláusula em destaque na Cédula de Crédito Bancário nesse sentido, e acrescenta, como argumento de ordem processual, que o Banco seria parte ilegítima para devolver os valores do prêmio securitário.

A tese da facultatividade já foi enfrentada e afastada na decisão agravada com fundamentos que permanecem inteiramente válidos.

O Tema 972/STJ exige, para afastar a configuração de venda casada, a demonstração de facultatividade real da contratação, o que pressupõe instrumento autônomo e apartado do contrato de financiamento, com cláusula destacada informando o caráter opcional do produto, a possibilidade de escolha de outra seguradora no mercado e a ausência de vinculação entre a adesão ao seguro e a concessão do crédito.

A inserção de cláusula de facultatividade na própria Cédula de Crédito Bancário não supre essa exigência, pois não é capaz de demonstrar que o consumidor exerceu escolha real e livre, com efetiva cognição das alternativas disponíveis no mercado. Ausente o instrumento apartado, que é o elemento probatório central para essa aferição, não há como concluir diversamente.

A tese de ilegitimidade passiva do Banco, por sua vez, sequer foi objeto da decisão agravada, configurando inovação recursal inadmissível em sede de Agravo Interno. Não assiste razão ao Agravante também nesse ponto.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, enfrentou todas as teses relevantes com apoio em precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e chegou à conclusão que o conjunto probatório e o ordenamento jurídico aplicável impõem. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026